Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608).
2. O transcurso do período de 24 horas desde a contratação e o reconhecimento judicial do quadro de urgência/emergência (matéria transitada em julgado) afastam a legitimidade de negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a prestação dos serviços médicos e hospitalares solicitados.
3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sobretudo na modalidade in re ipsa. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. Precedentes.
4. Não há prova concreta de que eventual conduta ilícita da operadora do plano de saúde tenha causado dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima da autora, seu contexto pessoal e/ou social.
5. Recurso conhecido e não provido.